Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO FIRMADO PELO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMOS INICIAL E COMPLEMENTAR – COMPRAS REALIZADAS NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DO CONTRATO AFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso do autor visando reforma da sentença e procedência do pedido inicial, de nulidade do contrato e restituição dobrada dos valores pagos a título de empréstimo tomado à recorrida.
2. Na origem diz que, após receber oferta de empréstimo consignado no ano de 2016 terminou por contratar empréstimo no valor de R$ 13.000,00, mediante compromisso de pagar prestações no valor aproximado de R$ 597,33. Pagou, até a distribuição do processo, o total de 49 parcelas, no valor final de R$ 27.841,04, sem haver definição de quanto quitará o empréstimo.
3. Em contestação, a requerida aduz que a parte autora recebeu do empréstimo contratado o valor líquido de R$ 10.137,95, e durante todo o período de execução do contrato contraiu novos empréstimos e realizou compras utilizando-se do cartão de crédito, não podendo, assim, alegar divergência entre serviço contratado e o efetivamente entregue.
4. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a cessação dos descontos e a restituição do valor R$ 12.782,20, relativo ao desembolso das parcelas de amortização.
5. A sentença merece reforma, data venia.
6. É certo que a informação adequada é direito básico do consumidor e comparece viciado e passível de nulidade o instrumento negocial em que o consumidor não é adequadamente informado sobre o seu conteúdo e implicações do negócio jurídico. Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
7. No caso em exame o autor é qualificado como Subtenente do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal - CBMDF, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ele celebrados. De mais a mais, o autor fimou o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” e “Cédula de Crédito Bancário no 46029836” (ID 23820548 - Pág. 7/11), o qual é dotado de informações adequadas sobre todas as condições do contrato, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, valor da parcela mínima e condições para quitação antecipada entre tantas outras. Em todas as condições apresentadas a parte autora anuiu, sem manifestar qualquer dúvida ou insegurança na contratação.
8. E, dando consequência ao contrato celebrado, o autor tomou o empréstimo, como comprova a TED realizada pelo banco réu em seu favor, no valor de R$ 12.817,00 em 18/07/2016 (ID 23820548 - Pág. 17). Além dessa operação inaugural foi realizado depósito complementar no valor de R$ 647,90, em 06/02/2019 (ID 23820548 - Pág. 18).
9. Verifica-se, ainda que, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2019, o autor utilizou o cartão de crédito para a realização de compras pessoais em diversos estabelecimentos comerciais, totalizando R$ 1.593,94 (ID 23820548 - Pág. 26/57).
10. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato. Ao contrário disso, parece claro que o autor tinha conhecimento do modelo de negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento que lhe aprouvesse.
9. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
10. Neste sentido, farta jurisprudência deste TJDFT (Acórdão 1294816, 07031004320208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1315518, 07143429620208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1315479, 07023796720208070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal.)
11. É caso, portanto, de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vencido.